Tribunal: STF
Processo: HC 152676
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão de decisão monocrática, formulado por ANDRÉ GUSTAVO VIEIRA DA SILVA, no qual alega que o requerente encontra-se na mesma situação de ALDEMIR BENDINE, cujas medidas cautelares alternativas foram flexibilizadas nestes autos, em 12 de maio de 2023.



    Alega que “precisa acompanhar o filho menor de idade Lauro Silva, que fará curso de intercâmbio na Inglaterra, conforme documentos anexos, termo de matrícula, comprovante de pagamento e passagens aéreas emitidas”. Diz, também, que é réu confesso e colaborou em todas as etapas da instrução penal, “fato reconhecido em sentença e ratificado em sede recursal, portanto não haveria qualquer óbice racional para atrapalhar eventual cumprimento de pena (...)”. 



    Por isso, requer a extensão dos efeitos da decisão proferida nestes autos, para que seja determinada a devolução do seu passaporte.



    É o relatório.



    Decido.



    Os pedidos de extensão formulados por corréus encontram amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual.



    Sobre o tema, o art. 580 do CPP estabelece que:  



    Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    Ao comentar o referido artigo, Aury Lopes Jr. destaca que se trata de uma situação excepcional em que “um réu não recorrente pode ser beneficiado pela decisão proferida pelo corréu, desde que não diga respeito a condições de caráter pessoal” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    Ao exemplificar a aplicação da mencionada regra, o autor registra que “tal situação pode suceder, por exemplo, quando apenas um dos réus recorre da sentença condenatória e o tribunal, apreciando esse recurso, decide pela atipicidade da conduta por todos praticada” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido que os pedidos de extensão fundados no art. 580 do CPP podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado com seu recurso ou ação, em virtude de circunstâncias comuns a todos os acusados (HC 137.728, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 30.5.2017).



    Na espécie, o requerente pede a extensão de decisão monocrática que, na presente demanda, flexibilizou as medidas cautelares impostas ao paciente ALDEMIR BENDINI, determinando a devolução do passaporte do paciente, mas mantendo o comparecimento bimestral em juízo, a proibição de se ausentar do país por período superior a 8 dias, sem prévia autorização judicial, e proibição de contato com os demais investigados.



    A decisão destacou prejuízos profissionais e familiares acarretados ao paciente em razão da proibição de ausentar do país, considerando que a defesa apresentou contrato de consultoria celebrado com a empresa Clean Energy Global, LLC, CEG Industries, sediada em Beverly Hills, CA, Estados Unidos (eDOC 77) e carta de admissão de sua filha, Amanda Zacharias Bendine, na Valencia College Intensive English Program, nos Estados Unidos (eDOC 78), demonstrando que ela efetivamente reside em Orlando, Flórida (eDOC 79).



    Assentou, ainda, que “as demais cautelares são suficientes para assegurar os fins do processo e da ordem pública, ao mesmo tempo que restringem, em menor grau, o direito de ir e vir do acusado”.



    Como se vê, a decisão que se pretende ver estendida baseou-se não apenas em questões familiares, mas sobretudo na necessidade de realização de viagens ao exterior para exercício de atividades profissionais, já assumidas contratualmente pelo paciente. Ademais, a decisão paradigma preservou três outras medidas cautelares fixadas em desfavor do paciente, as quais, na visão deste Relator, são necessárias para a garantia da ordem pública.



    Nitidamente, a situação do requerente não é idêntica à do paciente, o que importa a inadmissibilidade do pedido de extensão.



    Também não cabe concessão de habeas corpus de ofício, na medida em que o conhecimento de semelhante pretensão importaria supressão de instância, o que é vedado pela jurisprudência desta Corte, salvo em situações de teratologia ou flagrante ilegalidade. As teses ventiladas pelo requerente são ponderáveis, mas devem ser arguidas perante a autoridade competente, por meio dos instrumentos processuais cabíveis. Aliás, o próprio requerente reconhece que a questão pende de análise no Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1999433/PR, razão pela qual deve aguardar o julgamento do recurso pela instância competente.



    Ante o exposto, não conheço do presente pedido de extensão.



    Publique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente